Tribunal: TJES
Processo: 0026585-97.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026585-97.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO REFUTADA. PRESCRIÇÃO INOCORRIDA. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de débito de IPTU a notificação do lançamento se dá com o recebimento do carnê no endereço indicado pelo contribuinte nos cadastros da prefeitura, a teor da Súmula nº 397 do STJ.
2
. Não se cogita, no caso, a ocorrência de prescrição, eis que a citação efetivada fez retroagir seus efeitos à data da propositura da demanda executiva, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional, inaugurada na dará seguinte ao vencimento da exação, conforme tese fixada no Tema STJ nº 980.
3.
Não se verifica qualquer irregularidade quanto aos consectários eis que os juros e multas constam da CDA fundamentando-se na legislação aplicável ao caso.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026585-97.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A

Advogado do(a) APELANTE: TULIO CESAR COSTA PIERONI - MG132971
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

VOTO

(Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado - ausência de dialeticidade)

Em contrarrazões, o Município de Vitória suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso interposto por
Unidas Agro Locação de Veículos S/A
, por ausência de dialeticidade.

No entanto, da leitura das razões recursais é possível verificar a insurgência da parte em relação à sentença.

A propósito, no mesmo sentido:

[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
° Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos
à execução fiscal nº 0009657-12.2011.8.08.0024.

Em seu recurso, o
a
pelante sustenta, basicament
e, (i) a nulidade do lançamento diante da ausência de notificação, conforme prevê a Súmula 397, do STJ; (ii) a CDA é nula, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos formais, quais sejam indicação do número do processo administrativo, bem como da realização prévia do aludido processo;
e
(iii) a imunidade recíproca prevista na Constituição Federal, eis que o imóvel está situado no Aeroporto de Vitória, sendo este de propriedade da União.

Pois bem. A discussão que entorna os autos refere-se à existência ou não de nulidade no processo administrativo tributário.

Antes de tudo, destaco não vislumbrar qualquer hipótese de nulidade, uma vez que, tratando-se de débito de IPTU, a notificação do lançamento se dá com o recebimento do carnê no endereço indicado pelo contribuinte nos cadastros da prefeitura.

É o teor da Súmula nº 397 do STJ que dispõe: “
o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
.”.

Portanto, o débito cobrado na Execução Fiscal aqui embargada prescinde de processo administrativo tributário instaurado, de modo que a notificação restou presumidamente aperfeiçoada com o envio dos carnês de IPTU.

No mesmo sentido:

[...] A notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. (AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por fim, não há que se falar em imunidade tributária no presente caso. Sobre o tema, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora.

(RE 601720, relator Ministro Edson Fachin. Relator para acórdão: Ministro Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgado em 19/04/2017).

Nesse passo, tratando-se de imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, como na presente hipótese, não há se falar em imunidade recíproca.

Sob tais fundamentos,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)